Tribunal: TJDFT
Processo: 0715005-91.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PROVA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 370, CPC. AÇÃO DE ADOÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ROMPIMENTO DO VÍNCULO BIOLÓGICO COM A GENITORA. INDESEJÁVEL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Inicialmente, não se verifica a nulidade da sentença pela dispensa da oitiva das testemunhas dos apelantes, já que o juiz, como destinatário da prova, deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o artigo 370 do CPC, não se havendo se falar em cerceamento de defesa, como no caso.
2. O art. 227 da Constituição Federal dispõe que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.
3. O artigo 19, §3o, do ECA estabelece que deve ser priorizada a manutenção ou a reintegração da criança em sua família natural ou biológica, de forma que a possibilidade de adoção deve ser analisada no caso concreto, observando-se a melhor solução para a criança e que preserve seus direitos e garantias.
4. Não restou comprovada qualquer conduta contrária à moral ou aos bons costumes, que prejudique a integridade física, moral e emocional do menor, como alegam os apelantes.
5. Ademais, não se constata a indiferença ou o abandono da criança, pois a genitora se mostrou contrária ao pedido durante todo o processo, postulando pela concessão de visitas. Cabe, ainda, ressaltar que a mãe, ainda que distante, por necessidade laboral e para se distanciar do pai da criança, procurar manter contato com o menor, por meio de chamadas de vídeo e presencialmente, quando se encontra em Brasília.
6. Verifica-se, assim, que a solução adotada na origem é a que confere a maior vantagem à criança (art. 43, ECA), pois manterá o vínculo biológico com a genitora, e continuará sob a guarda dos tios-avôs, garantida, assim, a manutenção de suas necessidades biopsicossociais.
7. Recurso conhecido e não provido.